Tribunal: CARF
Processo: 11030.903034/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.903034/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.241 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
GSI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
CRÉDITO
INFORMADO
EM
DIPJ
E
PER/DCOMP.
O contribuinte foi intimado para retificar uma das declarações e quedou-se
inerte, tendo sido confirmadas as parcelas de composição indicadas e
detalhadas na DCOMP, o saldo negativo deve ser limitado ao menor valor
entre o informado em DIPJ e DCOMP.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Entretanto, o erro de fato ou material não pode ser confundido com um novo
pedido administrativo originário, bem como o refazimento integral do
PER/DCOMP apresentado e análise de parcelas de crédito sequer informadas,
mesmo tendo sido o contribuinte intimado para essa finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.903034/2009-63
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a proposta de
diligência. Vencidos os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo
Chaves. Por unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou a manifestação de
Inconformidade improcedente, tendo em vista a Declaração de Compensação de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente ao Exercício 2005, no valor de R$
484.480,20, transmitida através do PER/Dcomp no 16315.65255.050407.1.7.02-1205.
Inicialmente, o interessado foi intimado a esclarecer a divergência entre o
somatório do demonstrativo do crédito entre o PER/Dcomp e a DIPJ, fl. 75, sendo que a ciência
ocorreu em 11/08/2008 (fl. 76).
Através do despacho decisório de fl. 77, a DRF Passo Fundo apurou o saldo
negativo disponível de R$ 81.616,31, homologou parcialmente o PER/Dcomp no
16315.65255.050407.1.7.02-1205
e
não
homologou
os
PER/Dcomps
no
30683.37316.040305.1.3.02-7832,
35470.81803.280205.1.3.02-0057,
27985.85768.140305.1.3.02-0236,
23572.25348.090305.1.3.02-9895,
25284.45538.230305.1.3.02-4609,
39166.87764.240305.1.3.02-5837,
21252.37636.180305.1.3.02-2609,
38048.35899.160305.1.3.02-2310,
09790.12978.060405.1.3.02-4763,
00995.73320.300305.1.3.02-5379,
18087.79408.150405.1.3.02-6438,
42595.36033.130405.1.3.02-4303,
27026.83111.130505.1.7.02-8113 e 42220.55005.120905.1.7.02-0801.
No despacho decisório, a autoridade fiscal frisou que teriam sido confirmadas as
retenções em fonte, os pagamentos e a compensação de estimativas.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

Cientificado em 30/04/2009, fl. 87, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 88/89, em 22/05/2009, para alegar que o reconhecimento parcial do saldo
negativo teria ocorrido por erro de preenchimento do PER/Dcomp retificador.
Concluiu, para requerer a nulidade do despacho decisório e o acolhimento da
manifestação de inconformidade.
O Acórdão ora Recorrido (14-65.053 - 5a Turma da DRJ/POR) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Improcedentes as argüições de nulidade quando ausentes nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a retificação de ofício do
PER/Dcomp neste momento, só seria possível se o contribuinte apresentasse probas cabais das
incongruências cometidas no preenchimento da declaração, o que não ocorreu no presente caso”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
1038 dos autos, alegando as seguintes razões:

a) NULIDADE. DA CONTRARIEDADE À SÚMULA No 82, DO CARF:
No entanto, o procedimento da Fiscalização contraria à Súmula CARF no
82, que veda a cobrança de estimativas de IRPJ e CSLL após o
encerramento do ano-calendário. Efetivamente, tal prática é ilegal, porque
as estimativas representam mera antecipação do IRPJ e CSLL apurados ao
final do ano-calendário, mediante adições e exclusões previstas na
legislação a partir do Lucro Líquido do exercício. Ao se encerrar o ano-
calendário, desaparece a exigibilidade das estimativas, uma vez que faltam
a tais recolhimentos, de caráter sabidamente provisório, os atributos da
liquidez e certeza.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

b) DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ORIGEM E SUFICIÊNCIA
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
INFORMADO
PELA
RECORRENTE NO ANO-CALENDÁRIO DE 2004: O lapso material da
Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP torna-se ainda mais
evidente ao se constatar que o montante dos pagamentos antecipados
realizados pela Recorrente em DARF ao longo daquele ano-calendário
(2004) é superior ao quanto informado no PER/DCOMP. Conforme consta
do próprio despacho decisório, o valor do somatório das parcelas da
composição do crédito de saldo negativo de IRPJ/2004 na DIPJ é de R$
1.443.630,53, ao passo que, no PER/DCOMP, foi informado tão somente
o valor de R$ 1.040.766,64.
c) Verifica-se, ainda, que todos os pagamentos de antecipações de IRPJ
realizados durante o ano-calendário de 2004 (Cód. Receita 2362) foram
informados no PER/DCOMP n° 16315.65255.0504071.7.02-1205, porém,
por um equívoco, apenas uma parte destes recolhimentos foi transferida
para o saldo negativo do período.
d) Apenas a título de exemplo, tome-se o recolhimento efetuado quanto ao
período de apuração de 28/02/2004, com vencimento em 31/03/2004, no
valor de R$ 1.643,42 — primeira linha da Tabela n° 2 acima construída.
e) Portanto, resta demonstrada a legitimidade do crédito informado pela
Recorrente no respectivo PER/DCOMP, cujo valor importa em R$
484.480,20.
f) E nem se alegue que os erros materiais no preenchimento do respectivo
PER/DCOMP seriam impedimento para o reconhecimento do direito
creditório, diante das já analisadas provas documentais da existência e
legitimidade do saldo negativo de IRPJ/2004.
g) Portanto, no presente caso, é de ser reformado o V. Acórdão recorrido para
efeito de reformar, integralmente, o despacho decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ Informado pela Recorrente
quanto ao ano-calendário de 2004, devendo restar homologadas as
compensações declaradas pela Recorrente.
h) Requereu: (i) A NULIDADE da presente cobrança, tendo em vista que a
Fiscalização não poderia exigir débito de estimativas de IRPJ e CSLL do
anocalendário de 2005, sem considerar se, no contexto global de apuração
do IRPJ e da CSLL naquele ano-calendário (2005), houve ou não saldo
devedor ao final dos respectivos exercícios — no que, por sinal, o
entendimento do V. Acórdão recorrido contrariou, frontalmente, à Súmula
CARF n° 82; (ii) Reformar o despacho decisório homologando-se
integralmente as compensações declaradas, diante das provas de existência
e suficiência do saldo negativo de IRPJ/2004 para satisfazer as
compensações declaradas.

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Entendo que o processo está pronto para julgamento não havendo qualquer
necessidade de realização de diligência.
Quanto à preliminar de nulidade entendo que a mesma em verdade acaba por se
confundir com o mérito.
Passo à análise.
Quanto à alegada impossibilidade de cobrança de estimativas após o encerramento
do ano-calendário, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 82 entendo que o contribuinte
acaba por fazer grande confusão com o conteúdo da súmula.
No presente processo não se está a analisar ou cobrar nenhum débito, mas sim
analisar e validar o direito creditório pleiteado e, por consequência, havendo crédito, homologar
as compensações pleiteadas.
Para isso necessário se faz analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. A não
confirmação de uma das parcelas de composição do alegado crédito jamais pode ser confundida
como cobrança da referida parcela. No presente processo nada se exige além do débito que se
busca compensar no presente processo.
Outrossim, chama atenção o fato de que todas as parcelas de composição do saldo
negativo foram confirmadas integralmente, razão pela qual sua argumentação perde qualquer
sentido lógico. O ponto central aqui é que o contribuinte alega ter mais crédito do que
demonstrou no PER/DCOMP, e defende ter ocorrido mero erro de fato.
As demais parcelas de composição do crédito que alega ter sequer foram
analisadas, confirmadas ou não confirmadas.
Assim, não procede a argumentação recursal.
No mais, como já relatado, a argumentação do contribuinte cinge-se à ocorrência
de erro material no preenchimento do PER/DCOMP.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

Todas as parcelas informadas foram integralmente confirmadas pela unidade de
origem, ocorre que o contribuinte no resumo do total do crédito informou valor superior que o
resultado da composição das parcelas detalhadas.
Alega agora que por erro deixou de informar grande parte dos pagamentos
realizados no período, o que majoraria o seu saldo negativo. Para comprovar tal fato traz aos
autos comprovantes de arrecadação, DIPJ e Parte A do LALUR.
A possibilidade de se superar eventuais erros de fato cometidos pelo contribuinte,
seja no preenchimento da DCTF seja no preenchimento da DCOMP tem sido a posição
jurisprudencial majoritária neste conselho e também nesta TO.
Ocorre que, a possibilidade de se superar eventuais erros de fato cometidos pelo
contribuinte quando do preenchimento de uma das declarações (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP)
não pode ser confundido com a possibilidade de se inovar e refazer integralmente a declaração
apresentada.
Meros erros formais ou materiais podem e devem ser superados em busca da
verdade material e, em procedimentos como de PER/DCOMP devem ser de pronto comprovados
pelo contribuinte.
De acordo com a clássica distinção entre os dois tipos, o erro formal não invalida
ou vicia o documento. Ele se estabelece quando for possível identificar a que se refere e validar o
ato, pela circunstância e contexto, independentemente do equívoco. Já o erro material é
caracterizado por sua fácil identificação, isto é, perceptível no primeiro instante de sua
visualização. Assim, a constatação do equívoco não necessita de uma complexa análise ou da
interpretação de doutrinas, conceitos ou estudos; é percebido por qualquer um. É um erro
manifesto, notório, indiscutível.
Entendo que não seja o caso dos autos.
O contribuinte alega que deixou de informar parcelas de composição do crédito
pleiteado. Existe clara divergência entre o total de saldo negativo indicado na DCOMP, as
parcelas que o compõem e os valores declarados em DIPJ. Não se trata de erro claro e de fácil
constatação, na prática o que o contribuinte busca é a análise de crédito que não se encontra
declarado na presente PER/DCOMP.
Ressalte-se ainda que, diante da clara inconsistência, o contribuinte foi intimado
para retificar uma das declarações (DCOMP ou DIPJ), a intimação consta da fl. 75, entretanto a
Recorrente quedou-se inerte. Senão vejamos:

Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

O contribuinte recebeu a referida intimação em 11/08/2008 (fl. 76) e por sua vez o
DD apenas foi emitido em 20/04/2009:

Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

Em razão disso é que o DD acertadamente limitou o saldo negativo ao menor
valor entre o informado em DIPJ e DCOMP. Entretanto, o contribuinte nada fala de tal
divergência e permanece a se omitir nas razões defensivas e tampouco comprova eventual erro
de fato.
Por sua vez, em sua Manifestação de Inconformidade de praticamente 01 página o
contribuinte simplesmente alega erro de fato sem detalhar, demonstrar ou comprová-lo. Trata-se
de alegação genérica e não se desincumbe do ônus da prova.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

Então, agora em sede de Recurso Voluntário apresentado em 19/05/2017 o
contribuinte busca, verdadeiramente, uma retificação de ofício que se constitui em absoluto novo
PER/DCOMP vez que se faz necessário refazer tudo.
E tudo isso mais de 10 anos após a apresentação do PER/DCOMP original.
Ora, o contribuinte poderia ter retificado o PER/DCOMP, e foi intimado para isso
e não o fez.
Por sua vez, não se trata de mero erro de fato ou material mas sim de novo pedido
abarcando crédito que não consta do presente processo, o que é vedado pela legislação.
A contribuinte quedou-se inerte quanto às divergências que motivaram o
indeferimento do pleito. Não apresentou nenhum dos elementos que agora reclama e, tampouco,
promoveu o saneamento dos vícios identificados. Portanto, se algum elemento falta, a
responsabilidade é inteira da contribuinte que optou por não atender à intimação da fiscalização
neste ponto.
Esta Turma tem rechaçado condutas semelhantes, em que o sujeito passivo nega à
fiscalização os esclarecimentos ou presta-os de determinada forma e, no contencioso, clama por
nulidade ou pleiteia um reinicio do processo administrativo, em razão exatamente de erros
cometidos pelo próprio contribuinte. Cito precedentes, na parte que interessa:

“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa - fé objetiva, cuja função
é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. No
entanto, a boa - fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o
ordenamento jurídico.
Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a boa - fé
objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial. Tendo a
contribuinte induzido a fiscalização a utilizar o estoque e não os produtos efetivamente
importados no ano em referência, não poderia a recorrente arguir tal nulidade que foi
provocada por sua própria conduta. (Acórdão CARF no 1401-003.643, de 13/08/2019)
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A pretensão da recorrente de anular o lançamento de glosa de despesas, quando ela
própria conduziu a fiscalização a esta conclusão ao informar que se tratavam de
despesas definitivas e não apresentar o trânsito em julgado das ações em ano -
calendário posterior, mesmo tendo sido regularmente intimada para tanto, caracteriza
venire contra factum proprium, que não encontra acolhimento no direito pátrio.
(Acórdão CARF no 1401-004.201, de 11/02/2020)

As provas apresentadas também não permitem, de pronto, confirmar o alegado
erro pois apenas a análise dos livros fiscais e contábeis em conjunto com as provas apresentadas
poderia confirmar o quanto o contribuinte alega. Entretanto, como já dito, isso importaria em
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903034/2009-63

uma reanálise completa e integral de todo o direito creditório que, diga-se de passagem, sequer
está demonstrado no PER/DCOMP em análise.
Assim é que, por tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital